Tribunal: STF
Processo: ARE 1586961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DE SÃO PAULO e por LOJAS RENNER S.A. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O recurso de LOJAS RENNER S.A. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTUAÇÕES LAVRADAS PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EMBARGANTE QUE DEIXOU DE PROCEDER AO REGISTRO ELETRÔNICO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS AOS CONSUMIDORES, VIOLANDO O DISPOSTO NO ART. T, 1, 2, DA LEI ESTADUAL N 12.685/2007. PRETENSÃO DA EMBARGANTE À ANULAÇÃO DAS CDAS E DAS AUTUAÇÕES LAVRADAS PELO PROCON E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO PORCENTUAL DA MULTA APLICADA. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NAS CDAS. ALEGAÇÃO PELA EMBARGANTE QUE AS CDAS NÃO POSSUEM A CORRETA DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DAS CDAS DE EXECUÇÃO QUANTO ÀS INFRAÇÕES COMETIDAS PELA NÃO EMISSÃO OU ENTREGA DE DOCUMENTO FISCAL NÃO HÁBIL AO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEI ESTADUAL N 12.685/2007 QUE EM SEU ART. 7O ESTABELECE A FIXAÇÃO DE MULTA POR CADA NOTA FISCAL NÃO REGISTRADA, E NÃO POR CADA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VALOR FIXADO QUE ATENDEU AOS EXATOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA, DADO O PORTE ECONÔMICO DA EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE QUE A MULTA SEJA RELEVADA, ANTE A NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DAS AUTUAÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ART. 92, DA LEI N 6.374/1989. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA TAXA SELIC, AINDA QUE OS DÉBITOS ORA IMPUGNADOS NÃO POSSUAM NATUREZA TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N 0170909-61.2012.8.26.000. PRECEDENTES DESTA C. CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PROCON, SENDO DE RIGOR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ÔNUS, OBSERVADO, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O ESCALONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 85, 5O, DO CPC.

No recurso extraordinário de LOJAS RENNER S.A. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 93, IX, e 150, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de LOJAS RENNER S.A., verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1557312 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1419), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).

Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por ESTADO DE SÃO PAULO, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por LOJAS RENNER S.A. (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente